Tribunal: STF
Processo: ARE 1424951
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SERVIDOR PÚBLICO. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. TEMPO DE LICENÇA-PRÊMIO APURADA EM DOBRO PARA FINS DE APOSENTADORIA: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA CASSADA PELO TCU. RETORNO À ATIVIDADE PARA COMPLEMENTAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. DESAVERBAÇÃO DE LICENÇAS-PRÊMIO QUE PRODUZIRAM EFEITOS FINANCEIROS POR MAIS DE DEZ ANOS. IMPOSSIBILIDADE. ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DO SERVIDOR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO DE INDEFERIMENTO. APELAÇÃO IMPROVIDA. 1. Apelação cível interposta pelo autor em face de sentença que, em ação de rito comum, julgou improcedente a pretensão autoral de desaverbação do período de licença-prêmio que foi contado em dobro para fins de aposentadoria, a qual foi considerada ilegal e anulada pelo TCU, bem como de declaração da ilegalidade do art. 6º, parágrafo único, da Orientação Normativa n.º 16, de 23 de dezembro de 2013-SRH/MP; e do art. 13 da orientação Normativa n.º SRH/MP/2010. Condenou, ainda, o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. 2. O autor, ora apelante, Agente de Polícia Federal, tendo retornado à atividade em razão de sua aposentadoria ter sido revogada pelo TCU, sob fundamento de ilegalidade por contagem ficta de tempo de serviço prestado sob a égide da Lei nº 3.313/57 (acréscimo de 20%), requereu administrativamente a desaverbação de 08 (oito) meses de licenças-prêmio, que fora contado em dobro para a mencionada aposentadoria e ainda consta no mapa do seu tempo de serviço, porém o seu pleito foi indeferido pela Administração, sob o argumento de que o período relativo à licença-prêmio em questão já teria gerado seus efeitos financeiros durante o tempo em que estivera na inatividade, com a percepção de proventos. 3. Registrou a sentença que a Orientação Normativa nº 16, de 23 de dezembro de 2013, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Secretaria de Gestão Pública dispõe que ‘É vedada a desaverbação do tempo de licença prêmio contada em dobro para fins de aposentadoria pelo art. 40, da Constituição Federal, arts. 2.º, 3.º e 6.º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, e art. 3.º da Emenda Constitucional nº 47, de 5 de julho 2005, que tenha gerado efeito tanto para gozo quanto para a concessão de abono de permanência’ (art. 6.º, parágrafo único). Entendeu, assim, que o apelante já se beneficiou da contagem do tempo referente à licença-prêmio por assiduidade e, em que pese a cassação de sua aposentadoria, ‘é fato que houve a produção de efeitos financeiros por mais de 10 (dez) anos com a percepção de proventos de inatividade, não podendo o servidor se valer do mesmo direito várias vezes para fins diversos’. Acrescentou, por fim, que não procede a alegação de que o apelante não usufruiu de qualquer efeito proveniente das licenças, não havendo que falar em ilegalidade das Orientações Normativas que embasaram o indeferimento administrativo do seu pleito. 4. Da análise dos autos, verifica-se que o apelante obteve aposentadoria voluntária integral através da Portaria nº 723, de 14/03/2008 e deixou a inatividade em 18/07/2019, em razão do contido no Acórdão nº 6626/2013-TCU Segunda Câmara, que decidiu pela ilegalidade de sua aposentadoria, conforme registra o Termo de Exercício de retorno à atividade (id. 4058400.7433915, p. 45). De acordo com as Informações Preliminares prestadas pela Chefe do Setor de Recursos Humanos da SR/DPF/RN, por ocasião de sua aposentadoria em 2008, o apelante obteve 9 (nove) meses de Licenças-prêmio por assiduidade, usufruiu apenas 1 mês e utilizou o restante para ser contado em dobro para aposentadoria (id. 4058400.7433911, p. 40). 5. No caso, é certo que o período de licença-prêmio foi utilizado para a concessão da aposentadoria em 2008 e que produziu efeitos financeiros por mais de 10 (dez) anos. A cassação da aposentadoria pelo TCU, em virtude de contagem ficta de tempo de serviço prestado sob a égide da Lei nº 3.313/57, não macula a irretratabilidade da opção da contagem em dobro da LPA para a aposentadoria, mormente quando o apelante já se beneficiou dos seus efeitos. Como bem decidiu a sentença, não pode o servidor se valer do mesmo direito várias vezes para fins diversos. Tal situação implicaria o enriquecimento indevido do servidor. 6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, por não se vislumbrar qualquer ilegalidade no ato da Administração que indeferiu o pleito do autor/apelante. 7. Apelação improvida. Condenação do recorrente ao pagamento de honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, ficando os honorários sucumbenciais majorados de R$ 1.000,00 (hum mil reais) para R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais)” (fls. 14-15, e-doc. 107).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o inc. XXXV do art. 5º e o caput do art. 37 da Constituição da República.



    Salienta que o acórdão proferido pelo Tribunal de origem “incorreu em contrariedade à Carta Constitucional, mais precisamente no artigo 37, caput, na medida em que maltratou o Princípio da Legalidade, o qual deve nortear a administração pública, uma vez que a não observância do direito pleiteado pelo servidor não se fundamenta em nenhum dispositivo legal aplicável, pois, além de basear-se em orientação normativa, a qual não detém força de lei, contraria matéria sumulada deste Tribunal” (fls. 11-12, e-doc. 10). 



    Assevera que, “ao negar provimento ao pedido de desaverbação do período percebido a título de licença prêmio pelo Recorrente, a administração pública feriu tal princípio [princípio da segurança jurídica], tendo como referência o que dispõe a Súmula 473 do STF, em que veda a produção de efeitos advindos de atos administrativos anulados” (fl. 15, e-doc. 10).



    Argumenta que “a própria administração pública anulou a aposentadoria do servidor recorrente e, posteriormente, negou o pedido de desaverbação da licença prêmio formulada, de maneira a agir contraditoriamente, infringindo assim, o princípio da segurança jurídica, bem como, o entendimento desta Suprema Corte” (fls. 15-16, e-doc. 10).



    Ressalta que “o Tribunal de Contas considerou ilegal a aposentadoria do servidor recorrente e posteriormente, anulando-a bem como, todos os efeitos jurídicos decorrentes deste ato deixaram de existir devido a sua natureza jurídica que produz efeito ex-tunc, retroagindo à época em que este fora praticado, invalidando os efeitos passados, presentes ou futuros do ato anulado” (fl. 16, e-doc. 10).



    Pede o provimento do recurso extraordinário, “de modo a Reformar o Acórdão vergastado, deferindo a desaverbação da licença prêmio, para que a contagem do tempo de serviço do Recorrente ocorra com a exclusão de tal período de 08 meses de licença contado em dobro, sob clara afronta à Súmula 473, enunciado dado por esta Suprema Corte, bem como, ferindo os princípios da Legalidade e Segurança jurídica, conforme preconizado no art. 5º, inc. XXXV, 2º e art. 37 da Constituição Federal” (fl. 21, e-doc. 10).



     



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 14).



    4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante alega que “o acórdão decidiu acerca de causa à luz da legislação constitucional, sendo, portanto, direta a ofensa à Constituição e por isso seu exame na via extraordinária mostra-se plenamente cabível” (fl. 4, e-doc. 16).



    Sustenta que “o recurso extraordinário interposto merece seguimento, em razão da evidente afronta aos princípios constitucionais da legalidade e segurança jurídica, bem como a súmula 475 deste supremo tribunal federal e o direito subjetivo do agravante de usufruir a seu modo da licença prêmio” (fl. 16, e-doc. 16).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5.  Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. A alegação de contrariedade ao art. 2º, ao inc. XXXV do art. 5º e ao caput do art. 37 da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco tendo sido opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual adequado, o prequestionamento. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.144.189-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2018).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 915.662-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.6.2018).



    “DIREITO DO TRABALHO. SUCESSÃO TRABALHISTA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, II, 7º, XXIX, 102, 114 E 202 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A matéria constitucional versada no recurso extraordinário, no que diz com a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar o pedido de complementação de aposentadoria, não foi analisada na decisão recorrida, tampouco foram opostos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento. 2. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, a teor das Súmulas 282 e 356/STF: ‘Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.083.793-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.10.2018).



    7. Ainda que fosse possível superar o óbice do prequestionamento, o que não se dá na espécie, a pretensão do agravante não prosperaria, pois, ao analisar a legislação infraconstitucional e a situação fática apresentada no processo, o Tribunal de origem assentou:



    “O autor, ora apelante, Agente de Polícia Federal, tendo retornado à atividade em razão de sua aposentadoria ter sido revogada pelo TCU, sob fundamento de ilegalidade por contagem ficta de tempo de serviço prestado sob a égide da Lei nº 3.313/57 (acréscimo de 20%), requereu administrativamente a desaverbação de 08 (oito) meses de licenças-prêmio, que fora contado em dobro para a mencionada aposentadoria e ainda consta no mapa do seu tempo de serviço, porém o seu pleito foi indeferido pela Administração, sob o argumento de que o período relativo à licença-prêmio em questão já teria gerado seus efeitos financeiros durante o tempo em que estivera na inatividade, com a percepção de proventos. 



    Registrou a sentença que a Orientação Normativa nº 16, de 23 de dezembro de 2013, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Secretaria de Gestão Pública dispõe que ‘É vedada a desaverbação do tempo de licença prêmio contada em dobro para fins de aposentadoria pelo art. 40, da Constituição Federal, arts. 2.º, 3.º e 6.º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, e art. 3.º da Emenda Constitucional nº 47, de 5 de julho 2005, que tenha gerado efeito tanto para gozo quanto para a concessão de abono de permanência’ (art. 6.º, parágrafo único). Entendeu, assim, que o apelante já se beneficiou da contagem do tempo referente à licença-prêmio por assiduidade e, em que pese a cassação de sua aposentadoria, ‘é fato que houve a produção de efeitos financeiros por mais de 10 (dez) anos com a percepção de proventos de inatividade, não podendo o servidor se valer do mesmo direito várias vezes para fins diversos’. Acrescentou, por fim, que não procede a alegação de que o apelante não usufruiu de qualquer efeito proveniente das licenças, não havendo que falar em ilegalidade das Orientações Normativas que embasaram o indeferimento administrativo do seu pleito. (...)



    Da análise dos autos, verifica-se que o apelante obteve aposentadoria voluntária integral através da Portaria nº 723, de 14/03/2008 e deixou a inatividade em 18/07/2019, em razão do contido no Acórdão nº 6626/2013-TCU Segunda Câmara, que decidiu pela ilegalidade de sua aposentadoria, conforme registra o Termo de Exercício de retorno à atividade (id. 4058400.7433915, p. 45). De acordo com as Informações Preliminares prestadas pela Chefe do Setor de Recursos Humanos da SR/DPF/RN, por ocasião de sua aposentadoria em 2008, o apelante obteve 9 (nove) meses de Licenças-prêmio por assiduidade, usufruiu apenas 1 mês e utilizou o restante para ser contado em dobro para aposentadoria (id. 4058400.7433911, p. 40).



    No caso, é certo que o período de licença-prêmio foi utilizado para a concessão da aposentadoria em 2008 e que produziu efeitos financeiros por mais de 10 (dez) anos. A cassação da aposentadoria pelo TCU, em virtude de contagem ficta de tempo de serviço prestado sob a égide da Lei nº 3.313/57, não macula a irretratabilidade da opção da contagem em dobro da LPA para a aposentadoria, mormente quando o apelante já se beneficiou dos seus efeitos. Como bem decidiu a sentença, não pode o servidor se valer do mesmo direito várias vezes para fins diversos. Tal situação implicaria o enriquecimento indevido do servidor.



    Mantenho, portanto, a sentença por seus próprios fundamentos, por não vislumbrar qualquer ilegalidade no ato da Administração que indeferiu o pleito do autor/apelante” (fl. 4, e-doc. 9).



    Rever o decidido pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento incabível em recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Novo exame da decisão impugnada exigiria também a análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Neste sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA. TEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. TEMPO DE SERVIÇO COMPUTADO EM DOBRO PARA FINS DE APOSENTADORIA E ABONO DE PERMANÊNCIA. PRETENSÃO DE DESAVERBAÇÃO PARA FINS DE CONVERSÃO EM PECÚNIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A decisão embargada incidiu em erro material ao assentar a intempestividade do agravo em recurso extraordinário. Agravo tempestivo. 2. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 3. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 4. Embargos de declaração providos para assentar a tempestividade do agravo em recurso extraordinário. 5. DESPROVEJO o recurso. Afastadas as multas e sucumbências recursais fixadas anteriormente pela Corte. 6. Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por centro) em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.286.619-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 16.3.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 3.10.2017. SERVIDOR PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. APOSENTADORIA. LICENÇA-PRÊMIO. RECONHECIMENTO DO DIREITO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. LEI DISTRITAL 197/1991 E LEI 8.112/1990. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido, quanto ao direito do ora Agravado ao recebimento de licença-prêmio, seria necessária a análise das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que é inviável em recurso extraordinário. Inexistência de ofensa direta à Constituição Federal. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 721.001-RG (tema 635), Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 7.3.2013, reconheceu a existência de repercussão geral da matéria em debate e reafirmou a jurisprudência do STF, no sentido de que, à luz da proibição do enriquecimento sem causa, é devida a conversão de férias não usufruídas, bem assim de outros direitos de natureza remuneratória, como a licença prêmio, em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, quer pela inatividade, quer pelo rompimento do vínculo com a Administração Pública. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. Conforme art. 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (ARE n. 1.030.508-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 7.5.2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Licença-prêmio convertida em pecúnia. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.184.306-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 30.5.2019).



    8. A alegação de inobservância do princípio constitucional da legalidade não pode prosperar porque imprescindível, na espécie vertente, a análise prévia de legislação infraconstitucional, em afronta à Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, na qual se dispõe não caber “recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Confira-se, por exemplo, o seguinte julgado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À LEGALIDADE E À EFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 636/STF. 1. O presente recurso suscita violações à legislação infraconstitucional, sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição (Súmula 636/STF). 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.059.879-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.11.2017).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora